Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008255-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO SOUZA - CPF: 048.022.021-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1a VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PARECER DO NAT – ELETIVIDADE – PANDEMIA DO COVID-19 – CRISE NA SAÚDE PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrument
o, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Se em análise liminar do recurso for constatada, de plano, o risco de cumprimento da decisão agravada, prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CHRISTOHER AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA representado pelo seu genitor
LEANDRO AUGUSTO SOUZA, assistido pela Defensoria Pública Estadual,
em face da decisão unipessoal do Relator plantonista, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo n. 1008255-49.2020.8.11.0000, que atribui o efeito suspensivo ao recurso aviado pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Assenta que “c
onsoante se infere dos autos, o Exmo. Desembargador, em regime de plantão judiciário, deferiu a tutela recursal vindicada pelo Município de Pontes e Lacerda, até ulterior análise e decisão da e. Des. Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento.” (
sic
)

Sustenta a necessidade do procedimento cirúrgico que foi orçado no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), alegando a necessidade do procedimento para evitar uma cegueira irreversível para a criança substituída.

Afirma que a decisão recorrida afronta a Constituição, no que se refere o direito à saúde.

Pugna, assim, pela retratação da decisão, a fim de que o recurso seja processado apenas no seu efeito devolutivo, ou a submissão do recurso interno à Turma Julgadora. (Id 41193481)

O Agravado apresentou resposta pelo desprovimento do recurso. (Id 54081482)

É o relato necessário.

VOTO VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão exarada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008255-49.2020.811.0000, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido.

Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, a ausência da fumaça do bom direito, tendo em vista que o direito à saúde está assegurado pela Carta Política, e que as questões invocadas pelo Relator plantonista não subsistem, uma vez que há responsabilidade solidária na garantia do direito à assistência médica adequada.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Em que pese a doença que acomete a criança e o pedido ter por base cirurgia de implante de tubo de drenagem em seu olho esquerdo, com urgência, e o magistrado ter compelido o Município a realizá-la, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, em sede de cognição limitada, entendo que deve ser atribuído efeito para suspender os efeitos da decisão agravada.

A priori
, destaca-se que o Município de Pontes e Lacerda foi intimado, em 5-4-2020, e o recurso de agravo de instrumento aportou, no PJE, na data de 6-4-2020, em regime de plantão judiciário.

Ao analisar, de forma perfunctória, o recurso de agravo de instrumento, evidencio fortes motivos à suspensão da decisão, com base, principalmente, no quadro de insegurança e instabilidade que a sociedade vive nesse momento, em virtude da instalação do COVID-19.

Tem-se evidenciado o risco de sobrecarga no Sistema Público de Saúde, sob ameaça de colapso em razão do avanço da COVID-19, causado pelo coronavírus e, tratativas foram realizadas na tentativa de minimizar a proliferação do vírus, tais como limitação de visitas a pacientes internados, o adiamento na realização de cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais, para que as unidades de saúde possam receber pacientes que tiveram a confirmação do COVID-19 e, mais ainda, que estejam no quadro clínico de emergência.

Desse modo, em razão do exíguo prazo de vinte e quatro (24) horas para que o Município cumpra a decisão e, em fortes razões, da instalação e proliferação do coronavírus,
atribuo efeito suspensivo
para suspender os efeitos da decisão do juízo de 1o grau, que concedeu a tutela provisória de urgência para que o Município de Pontes e Lacerda forneça o procedimento cirúrgico, até ulterior análise e decisão do relator a ser distribuído o referido recurso de agravo de instrumento.

Intimem-se,
com urgência
.

Após, findo o plantão, à distribuição.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Desembargador
PAULO DA CUNHA
,

Plantonista.
”

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual, a crise gerada na saúde pública por força da Pandemia do Coronavirus.

Ressalto, em que pese a afirmação de urgência na realização do procedimento cirúrgico requerido -
“de implante de tubo de drenagem no olho esquerdo necessário da moléstia da parte autora”,
o NAT, em parecer apresentado no Juízo singular, ressaltou tratar-se de procedimento eletivo.

Dessa forma, analisando os autos, observa-se que, na análise sumária do relator plantonista, não se verificou seja premente urgência a realização da cirurgia a justificar que seja submetido ao risco de colapso na saúde pública, em face da Pandemia do COVID-19.

Além disso, não se afirmou na decisão agravada que o Agravante não possui o direito pleiteado, apenas se reservou a análise mais profunda do caso para após a melhor instrução do recurso e a melhora na situação da pandemia, em especial por tratar-se de procedimento eletivo, conforme parecer do NAT.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Eminente Relatora,
trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Christoher Augusto de Oliveira Souza
representado pelo seu genitor
Leandro Augusto Souza
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão unipessoal do Relator plantonista, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo n. 1008255-49.2020.8.11.0000, que atribui o efeito suspensivo ao recurso aviado pelo Município de Pontes e Lacerda, suspendendo os efeitos da decisão do Juízo de 1o grau, que concedeu a tutela provisória de urgência para que o Município de Pontes e Lacerda forneça procedimento cirúrgico ao menor.

É sustentado no Agravo que,
está fartamente comprovada a urgência do pleito do Autor, conforme prescrições emitidas por profissionais da saúde do SUS e exames clínicos juntados nos autos, os quais apontam com clareza a enfermidade do paciente e a premente necessidade da cirurgia,
e que,
inclusive, o parecer médico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) ratificou a real urgência e necessidade do tratamento cirúrgico do Autor.

Defende-se, ainda, que,
o Autor, uma criança de 1 (um) anos e 8 (oito) meses, é portador de glaucoma congênito em ambos os olhos, com a necessidade de implante de tubo de drenagem no olho esquerdo em máxima urgência, pois corre risco de cegueira irreversível (CID- Q15.0). Assim, quanto ao perigo de dano, a cada dia sem o devido tratamento, reduzem-se as chances de recuperação visual e aumenta-se a possibilidade de cegueira irreversível no Agravado, criança de 1 ano e 7 meses de idade.

Aduz-se que,
não se ignora o atual estado de coisas por que passa o SUS e toda a população diante da “COVID-19”, mas uma vez demonstrada a grave situação de risco do Autor, não há como ficar aguardando de maneira indefinida o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Neste contexto, busca-se, em primeiro lugar,
a reforma da decisão em juízo de retratação pela Exma. Des. Relatora (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o este Recurso endereçado à E. Câmara e ao final PROVIDO, de modo a revogar a tutela recursal concedida, com o posterior desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Municipal.

O Município agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 41009998, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

A Eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, entendo não estar demonstrada a urgência na realização da cirurgia vindicada nos autos originários, bem como o risco trazido pelo COVID-19 neste momento,
negou provimento ao presente recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, e após analisar detidamente o caso emergente dos autos,
tenho que o recurso deve ser provido, revogando-se a tutela liminar outrora concedida.

Isso porque, entendo estar comprovada a urgência necessária para se determinar a realização procedimento cirúrgico de implante de tubo de drenagem no olho esquerdo do menor, no prazo de vinte e quatro horas, tal como determinado pelo Juízo singular em sua decisão liminar, vez que o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) afirma ser o procedimento de
urgência
, senão vejamos:

I – DOS FATOS:

Segundo
relatório do médico oftalmologista

assistente, trata-se de criança de 1 ano e 6 meses, portador de Glaucoma Congênito, já submetido a várias cirurgias, em ambos os olhos. Atualmente, apresenta aumento importante de pressão em olho esquerdo.
Com indicação de cirurgia urgente, para implante em tudo de drenagem. SOLICITA A DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM URGÊNCIA.

II – CONSIDERAÇÕES/CONCLUSÃO:

Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:

a)

Considerando-se o
quadro clínico alegado (GLAUCOMA CONGÊNITO, sem resolução com cirurgias anteriores), há necessidade de tratamento cirúrgico.

b)

Cabe ao Município de origem a disponibilização do atendimento médico ou, em caso de impossibilidade técnica, a regulação do paciente, através da central estadual de regulação, para os serviços de referência.

c)

Há no estado serviço credenciado, de referência, a saber Hospital Universitário Julio Muller.

d)

O procedimento solicitado é de caráter URGENTE, devido risco de perda de oportunidade de manutenção da função do órgão.

Outrossim, penso que, em que pese ser razoável se impedir a realização de cirurgias eletivas durante a pandemia do COVID-19, diante do alto rico de contaminação nos ambientes hospitalares,
in casu
, o procedimento vindicado é de urgência, e, portanto, deve ser prontamente disponibilizado, ante o risco da perda de visão do menor.

Deste modo, entendendo estar demonstrada a urgência no procedimento vindicado,
peço vênia a douta Relatora, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por

Christoher Augusto de Oliveira

Souza
, e, por consequência,
revogar a tutela liminar concedida nos autos do RAI n. 1008255-49.2020.8.11.0000, mantendo
in totum
a decisão liminar proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020